Tribunal: TJDFT
Processo: 0714822-91.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714822-91.2018.8.07.0020 RECORRENTE: NEIDE BARBOSA DE SOUZA RECORRIDO: CLARO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Civel deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO PARA ALTERAÇÃO DE PLANO DE TELEFONIA NÃO ASSINADO PELO CLIENTE. AJUSTE FIRMADO MEDIANTE FRAUDE. INSTRUMENTO ESCRITO EM QUE APOSTA ASSINATURA FALSA DA COCONTRANTE. NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE. FALHA DE SEGURANÇA QUE CONFIGURA FORTUITO INTERNO. RETORNO NECESSÁRIO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RESTABELECIMENTO DEVIDO DO CONTRATO EFETIVAMENTE FIRMADO PELO CONSUMIDOR. DANO MORAL. ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE NÃO VIOLADOS. OFENSA MORAL NÃO CONFIGURADA. SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tem natureza consumerista a relação jurídica constituída entre o usuário de linha telefônica e a empresa de telefonia, na medida em que as partes se subsomem, respectivamente, às figuras do consumidor e fornecedor, conforme preceituam os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 2. Atestado por laudo grafotécnico que a autora não assinou o contrato para alteração do plano de telefonia que antes ajustara, evidente que a questão litigiosa não é atinente à validade do negócio jurídico, mas a suas condições de existência, visto que objeto de investigação a presença de elementos necessários à estipulação de acordo de vontades, mais especificamente à efetiva, clara e expressa declaração de consentimento, que é requisito indispensável à formação do contrato. 3. Tem-se por inexistente o negócio jurídico formalizado em instrumento escrito para alteração de plano de telefonia móvel diante da certificação de que falsa a assinatura da consumidora/contratante, isso porque manifesta a falta de consensus, elemento essencial ao estabelecimento de qualquer vínculo jurídico negocial. Hipótese em que necessário o retorno das partes ao status quo ante. 4. A empresa de telefonia que não demonstra ter adotado cautelas mínimas de segurança ao contratar, deixando assim de prevenir a ação de falsários, incorre em falha na prestação do serviço e deve responder por danos gerados por fortuito interno, mas a compensação por danos morais, demanda, para além da ocorrência de ato ilícito, a verificação do efetivo acontecimento de situação representativa de lesão a atributos da personalidade humana. Assim, não se reconhece o dever de indenizar por dano extrapatrimonial quando ausentes, como no caso concreto, segundo os elementos de convicção reunidos aos autos, qualquer circunstância caracterizadora de concreta violação a direitos da personalidade. 5. Apelação conhecida e provida parcialmente. Sucumbência redistribuída. Honorários majorados. A recorrente alega a existência de divergência jurisprudencial quanto à exegese conferida aos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil e 14 do Código de Defesa do Consumidor, sem colacionar julgado para demonstrar o referido dissídio. Defende o direito ao recebimento dos danos morais sofridos, em razão do cancelamento da sua linha telefônica de maneira totalmente irregular – não pagamento pela insurgente de contas baseadas em aumento de valor de contrato telefônico fraudado por falsificação de assinatura, comprovado por perícia judicial. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215 (ID 55155645). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado dissenso pretoriano. A respeito, verifica-se que a insurgente não colacionou paradigmas para ilustrá-lo, tornando-se inviável se estabelecer qualquer confronto com o aresto recorrido. Ainda que referido óbice pudesse ser superado, o recurso não caberia ser admitido. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar o apelo nobre interposto pela divergência, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontraria óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2165595/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 30/11/2022, e decisão monocrática proferida no REsp 2075344/SP, da Relatoria da Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe14/8/2023). Por derradeiro, no tocante ao pedido de publicação exclusiva formulado pela parte recorrida, nada a prover, considerando que o advogado indicado, já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005